Tribunal: TJDFT
Processo: 0741135-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741135-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargado: Antônio Liberato de Siqueira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra o acordão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora embargado (Id. 68658699). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o recorrido no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator